Tribunal: TJSP
Processo: 2249758-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Embargos de terceiro – Pretensão da embargante de suspensão do cumprimento da sentença em relação ao bem objeto dos embargos, com restituição da posse em seu favor – Indeferimento – Decisão que se mostra acertada – Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249758-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante
HANNA VILA NOVA FERROUS LTDA, é agravado ELETRONEK COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E
MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249758-32.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.953 –mcv
2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249758-32.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPEVA
AGRAVANTE: HANNA VILA NOVA FERROUS LTDA.
AGRAVADA: ELETRONEK COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E
SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADA: MINERAIS & METAIS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
VOTO No 41.953
TUTELA DE URGÊNCIA
Embargos de terceiro
Pretensão
da embargante de suspensão do cumprimento da sentença
em relação ao bem objeto dos embargos, com restituição da
posse em seu favor Indeferimento Decisão que se mostra
acertada
Ausência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito invocado
Agravo de instrumento
não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de embargos de terceiro opostos em ação de cobrança
fundada em contrato de prestação de serviços de adequação de demanda por
energia elétrica (cumprimento da sentença), indeferiu o pedido de tutela de
urgência, que visava à suspensão do cumprimento da sentença em relação ao
bem objeto dos embargos.
Afirma a agravante que manejou embargos de terceiro a fim
de elidir a penhora da “Escavadeira Hidráulica, Marca Fiatallis, modelo FX-215LC,
Série 00581, em virtude de crédito de responsabilidade da devedora Minerais e
Metais Comércio e Indústria Ltda. Informa que o D. Juízo “a quo” entendeu,
equivocadamente, se tratar do mesmo bem discutido nos embargos de terceiro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249758-32.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.953 –mcv
3/5
1002931-27.2020.8.26.0270, ajuizado pela empresa Minerais Industriais Brasil
Ltda., dado que o bem lá questionado é a “Escavadeira Hidráulica Fiatallis,
modelo FX-215LC, só que número de série N4AA00042”. Alega que a
Escavadeira Hidráulica de número de série 00581 foi originalmente adquirida pela
empresa Extrativa Metalquímica S. A. a 16.06.2004 e adquirido por ela,
agravante, a 27.06.2017, conforme nota fiscal juntada aos autos, tendo sido
cedida para utilização pela empresa Samacá Ferros Ltda. Esclarece que não
realizou o registro do bem penhorado no Detran porque se trata de máquina
utilizada em atividade minerária e que não pode trafegar em via pública, devendo
ser transportada em cima de veículo específico para o transporte, não servindo
para o transporte viário de pessoas e coisas, tampouco para a tração viária de
veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas, conforme conceitos e
definições citados no Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro para veículo
automotor. Acentua que sempre exerceu a propriedade plena, direta, mansa e
pacífica do bem desde a sua aquisição, não podendo ser atingida pela penhora
realizada. Sustenta que se encontra perfeitamente demonstrada a probabilidade
do direito, diante das fartas provas trazidas aos autos, bem assim o perigo de
dano, posto que a penhora efetivada poderá trazer sérios danos ao seu
patrimônio. Ressalta, por fim, que se trata de medida perfeitamente reversível
caso os embargos de terceiro venham a ser julgados improcedentes. Requer o
provimento do recurso, deferindo-se a medida liminar requerida nos embargos de
terceiro, para o fim de nomeá-la para exercer a função de fiel depositária do bem,
expedindo-se em seu favor o competente mandado de reintegração na posse.
A agravante manifestou oposição ao julgamento virtual.
A agravada apresentou contraminuta.
É o relatório.
A pretensão recursal não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249758-32.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.953 –mcv
4/5
O pedido de tutela de urgência visando à suspensão do
cumprimento da sentença em relação ao bem objeto dos embargos de terceiro,
com restituição da posse à agravante, foi indeferido pelo D. Juízo a quo nos
seguintes termos:
“Em que pese as notas fiscais juntadas às fls. 23/25,
evidenciando que a Escavadeira Hidráulica, Marca Fiat Allis, Modelo FX-215LC,
Série 00581, ano 2004 foi adquirida pela embargante Hanna Vila Nova Ferrous
Ltda em 06/08/2018, verifica-se que o mesmo bem encontra-se em discussão nos
embargos de terceiros no 1002931-27.2020.8.26.0270, no qual o lá embargante
apresentou nota fiscal do mesmo bem datada de 24/06/2019, ou seja, posterior à
nota apresentada nestes autos. Isto posto, necessitando-se de maiores
esclarecimentos acerca da posse, INDEFIRO a tutela de urgência requerida pelo
embargante.”
Correta se apresenta, a meu ver, a solução adotada em
primeiro grau, na medida em que há nos autos elementos que autorizam a
conclusão a que chegou o D. Juízo “a quo”, no sentido de que são necessários
maiores esclarecimentos no tocante à questão da posse, considerados aqui os
pontos relevantes alegados pela agravada na contraminuta, especialmente a
proximidade entre as empresas (agravante e devedora) e o valor constante da
nota fiscal relativa à aquisição do bem penhorado
Escavadeira Hidráulica,
Marca Fiatallis, modelo FX-215LC para o que a agravante teria desembolsado
R$ 25.000,00, em que pesa o valor de mercado do referido bem ser de
aproximadamente R$ 100.000,00, conforme avaliação realizada pelo oficial de
justiça e documentos apresentados pela agravada.
Deve-se considerar, ainda, que, apesar de a agravante
afirmar que o bem objeto dos embargos de terceiro mencionados pelo D. Juízo “a
quo” é diverso daquele objeto dos seus embargos, não se tem notícia de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249758-32.2020.8.26.0000 – VOTO No 41.953 –mcv
5/5
houve penhora de duas Escavadeiras Hidráulicas, com números de série
diferentes, o que corrobora o entendimento no sentido de que são necessários
maiores esclarecimentos sobre a questão posta em discussão nos embargos.
Daí porque não há se falar, por ora, em restituição da posse
à agravante, necessário um exame mais aprofundado da controvérsia.
Diante desse cenário, de rigor a manutenção do decidido em
primeiro grau.
Isto posto, voto pelo não provimento do agravo de
instrumento.
SÁ DUARTE
Relator